Tribunal: TJSP
Processo: 2286785-15.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Infração de medida sanitária determinada decorrente da covid-19 pelo poder público municipal de Terra Roxa – Procedimento Investigatório Criminal - Crime de Responsabilidade - Promoção de arquivamento formulada pela Procuradoria Geral de Justiça do procedimento investigatório. Arquivamento determinado.